Tribunal: STF
Processo: HC 85792
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: PENA. Criminal. Prisão. Fixação. Dosimetria. Exacerbação
   desproporcional da pena-base. Regime inicial de cumprimento.
   Capítulo decisório anulado. Revisão da pena por aplicar.
   Predeterminação de regime semi-aberto. Inadmissibilidade.
   Liberdade de ponderação do julgador. Estágios e seqüência lógica
   do procedimento de fixação. HC concedido para exclusão da
   previsão do regime. Aplicação do art. 59 do CP. Anulando capítulo
   decisório da sentença sobre fixação da pena, não pode o tribunal
   predeterminar-lhe, na revisão da dosimetria, a observância de
   regime inicial de cumprimento.